Tribunal: TJDFT
Processo: 0742737-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pela confissão do réu, a qual foi ratificada pelos depoimentos das testemunhas, além dos laudos periciais realizados.

2. Apesar da confissão espontânea do réu, levando-se em conta a sua multirreincidência, sobretudo em crimes contra o patrimônio, revela-se preponderante o fato de constar em sua folha penal diversas outras passagens pelos crimes de furto e de receptação, consoante mencionou expressamente o Magistrado. 2.1. Na espécie, o sentenciante recrudesceu a reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em 1/8 (um oitavo), ao compensar a multirreincidência do réu e a sua confissão.

3. Quanto à fração a ser estabelecida na compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes, o Magistrado sentenciante possui certa margem de discricionariedade para fixá-la, restando a fundamentação devidamente proporcional e razoável com o delito praticado, inexistindo um regramento puramente matemático para tal.

4. Mantém-se a fração de diminuição pela tentativa quando se verifica que o apelante abriu o veículo, entrou em seu interior e escolheu os objetos a serem furtados, apenas não logrando êxito na empreitada criminosa por ter sido detido no momento em que saía do veículo, a indicar que o “iter criminis” foi quase integralmente percorrido.

5. Recurso conhecido e desprovido.